Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-46.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. CADEIA SUCESSÓRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CESSÃO ENTRE OS PROMITENTES COMPRADORES ORIGINÁRIOS E OS CEDENTES DA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. ARTIGOS 373, I, E 434 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. CADEIA SUCESSÓRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CESSÃO ENTRE OS PROMITENTES COMPRADORES ORIGINÁRIOS E OS CEDENTES DA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. ARTIGOS 373, I, E 434 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.